Tribunal: TJSP
Processo: 2043337-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento – Possessória – Interdito Proibitório – Contrato de arrendamento rural cuja assinatura do arrendante foi falsificada - Fato que justifica a liminar de reintegração de posse - Análise adequada a ser realizada em sede de cognição exauriente - Recurso desprovido – Decisão mantida.